Tribunal: STF
Processo: RE 1395592
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Estado do Paraná, que manteve a sentença que condenou a União ao pagamento dos valores relativos à VPNI não pagos no período de 22/11/2001 a 5/5/2003, com seus reflexos legais, a serem atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a contar da citação, observando-se a partir de 30 de junho de 2009 os índices aplicáveis à caderneta de poupança (que excluem a incidência de juros), nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/2009, ao fundamento de que o direito foi expressamente reconhecido pela Administração, mas até o momento não havia sido pago.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 67), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação aos arts. 2º; 37, caput; 62; 63; e 105, da Constituição, aduzindo, para tanto, que (Vol. 67, fl. 4):



    “As conclusões da decisão vergastada estão em franca contrariedade às disposições constitucionais constantes do artigo 2°, da CRFB/88, porque ao criar vantagem pecuniária não prevista em lei viola o princípio da separação de funções; do art. 37, caput, da CRFB/88, porque assim procedendo atenta contra o princípio da legalidade; dos arts. 62 e 63, da CRFB/88, porque incorre em vício de iniciativa; do art. 105, porque extrapola os limites da competência da Corte ao atuar como legislador positivo. 



    Ademais, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do STF firmado no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico remuneratório. 



    Por outro lado, a decisão recorrida afeta o orçamento público, haja vista o flagrante prejuízo que será causado com o redirecionamento de verbas inicialmente destinadas a essenciais interesses públicos para o custeio da folha de pagamento de seus servidores”.



    Assevera, ainda, que o acórdão recorrido concedeu aumento ao servidor com base na isonomia, o que vai de encontro à Súmula 339 desta CORTE (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia). 



    Aponta, ainda, violação ao art. 169, I, parágrafo único, da CF/1988 e ao art. 38 do ADCT, defendendo “a necessidade de prévia dotação orçamentária para atendimento aos gastos com pessoal do serviço público” (Vol. 67, fl. 6).



    Por fim, sustenta “a necessidade de lei específica para a concessão de aumentos a servidores públicos não se trata de falha do texto constitucional ou de simples lacuna a ser preenchida pelo intérprete” (Vol. 67, fl. 8).



    Na sequência, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo por esta CORTE do Tema 395 (RE 638.115) da repercussão geral (Vol. 87).



    Após o julgamento de mérito do Tema 395, os autos foram devolvidos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (Vol. 98).



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que “a presente demanda não discutiu o direito do autor à incorporação dos chamados "quintos", limitando-se a determinar o pagamento de verba, referente a período específico de tempo e cujo direito já havia sido reconhecido pela Administração Pública (evento 1, INF3)” (Vol. 131, fl. 3).



    Opostos Embargos de Declaração pela União, foram rejeitados (Vol. 147).



    Ato contínuo, a UNIÃO reiterou as razões do RE, sustentando que, nos termos da tese fixada no Tema 395, não é cabível o pagamento da vantagem em questão em caráter retroativo ou de atrasados (Vol. 152).



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido, e os autos foram encaminhados ao STF (Vol. 157).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de recurso interposto pela União contra sentença que determinou o pagamento dos valores relativos à VPNI não pagos no período de 22.11.2001 a 05.05.2003, com seus reflexos legais. 



    A decisão recorrida acolheu a pretensão orientada na inicial ao entendimento de que O direito quanto ao período de 22/11/2001 a 05/05/2003 foi expressamente reconhecido pela Administração Judiciária (evento 1, INF3), mas, pelo que se infere dos autos, não foi pago até o presente momento. 



    Frente ao longo período decorrido desde o reconhecimento administrativo do direito, mostra-se necessária a intervenção judicial, a fim de que a Administração inadimplente quite o seu débito.



    [...]



    No que diz respeito ao mérito, como foi referido na decisão monocrática, o direito da parte autora já foi reconhecido pelo órgão da administração a que está vinculado e vem sendo pago, referindo-se a presente ação apenas aos atrasados. 



    Tratando-se de dívida reconhecida e não paga, é de rigor a determinação judicial de adimplemento, valendo registrar que questões atinentes à dotação orçamentária não vinculam o Poder Judiciário. 



    Precedentes desta Turma Recursal: autos nº 200970530067759 e 200970530065957, ambos de relatoria de Márcia Vogel Vidal de Oliveira e julgados em 17.08.2011”.



    Vê-se, pois, que a ação versa sobre o direito do autor a receber valores reconhecidos administrativamente, referentes à incorporação de quintos/décimos.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    Eis a ementa do julgado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor publico. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o titulo executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Publica, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do principio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento aqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem transito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantido ate sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifo nosso)



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos.



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.331.515-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7/3/2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 



    3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão. 



    5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida.” (RE 1.289.055-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/9/2021 – grifo nosso)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, E 37, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/1998. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ FUTURA ABSORÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 638.115-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere aos óbices das Súmulas nºs 283 e 284 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.5.2020, esta Suprema Corte rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 776.192-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/7/2020 – grifo nosso)



    O Tribunal de origem seguiu esse entendimento. 



    Adite-se que se trata de demanda em que a parte autora busca receber valores reconhecidos administrativamente  e não adimplidos  .



    É absolutamente legítimo o ajuizamento de ação judicial para o percebimento de diferenças já admitidas administrativamente, que não foram pagas no momento correto.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente